Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-31.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Declaração de inexistência de débito cumulada com devolução de quantia e indenização por danos morais. Comprovação de pagamento inferior ao contratualmente devido. Cobrança. Exercício legal de direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito em que a autora afirma que está sendo cobrada pela ré por mensalidades já pagas referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado por elas. Pretende também, a autora, a devolução em dobro de quantia e reparação por danos morais.
1.1. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para pagamento de R$ 1.267,98. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) identificar se há ou não cobrança indevida; ii) em caso positivo, se é hipótese de devolução, e na forma simples ou dobrada; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. A análise das provas dos autos revela que a requerida se desincumbiu de seu ônus, posto que demonstrou que a contratação original correspondia à prestação de serviços educacionais relativos a “Pré escola II A / Integral sem alimentação” (grifo nosso), consoante ID Num. 77150607 - Pág. 6, datada de 27/01/2021 e com mensalidade de R$ 654,00. No entanto, em 09/11/2021, ID Num. 77150607 - Pág. 3, as partes modificaram os termos do negócio para “Pré escola II A / Integral com almoço, pelo preço mensal de R$ 804,00.
7. De outro lado, os comprovantes de pagamento carreados aos autos pela autora, ID Num. 77150592 - Pág. 1 a ID Num. 77150593 - Pág. 2 revelam pagamento de valor a menor, o que justifica a cobrança da importância remanescente pela requerida, acrescida da multa contratual e honorários advocatícios. Portanto, correta a sentença, que merece ser mantida.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.